Tribunal: TJBA
Processo: 0005091-40.2006.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005091-40.2006.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: NELSON CARLOS LEME e outros (2)

Advogado(s)
:
ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, declarou a inexigibilidade de dívida oriunda de suposta fraude em medidor de energia (Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do procedimento de apuração de fraude realizado unilateralmente pela concessionária, bem como a consequente exigibilidade do débito e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a concessionária de serviço público e o consumidor rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica, por ser ato de extrema gravidade, não pode se basear exclusivamente em provas produzidas de forma unilateral pela concessionária, como o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A presunção de legitimidade dos atos da administração é relativa e não se sobrepõe às garantias constitucionais.

5. Conforme o art. 72, II, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL (aplicável à época) e em linha com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da fraude demanda a realização de perícia técnica por órgão competente, meio idôneo e imparcial para atestar a adulteração do medidor, providência não adotada pela concessionária no caso.

6. A conduta da concessionária, ao imputar ao consumidor uma fraude com base em procedimento falho e unilateral, gerando cobrança de valor vultoso e ameaça de corte de serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e configura ato ilícito, ensejando dano moral in re ipsa, ou seja, presumido.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla função da medida (compensatória e pedagógica), estando em consonância com os precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.010, III; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema Repetitivo 699; STJ, REsp 1.946.665/MA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

01